Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002253-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 05.622.183/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 05.622.183/0001-09 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO SOBRE A MESMA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de aluguéis.

Fato relevante.
O agravante sustenta prescrição da pretensão executiva referente a aluguéis vencidos em fevereiro e março de 2018, oriundos de contrato de locação residencial firmado em 2013 e encerrado em 2018. Afirma que a execução foi proposta após o prazo trienal do art. 206, § 3o, I, do CC. Argumenta que execução anterior não interrompeu a prescrição, pois foi extinta sem resolução do mérito por desídia da credora.

A decisão recorrida.
O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade. Considerou inadequada a via
escolhida porque a mesma matéria já é discutida em embargos à execução em tramitação, que admitem cognição mais ampla.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de análise imediata da alegação de prescrição; e (
ii
) saber se é cabível exceção de
pré
-executividade para discutir prescrição quando já existem embargos à execução que tratam da mesma matéria.

III. Razões de decidir

Não há negativa de prestação jurisdicional. A decisão agravada fundamentou a rejeição da exceção na existência de embargos à execução que discutem o mesmo tema, indicando ser essa a via adequada para exame da controvérsia.

A exceção de
pré
-executividade admite apenas matérias de ordem pública verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado do STJ.

No caso, a prescrição depende da análise da validade da citação e da causa de extinção de processo anterior, inclusive para verificar eventual interrupção do prazo prescricional. A controvérsia exige exame fático e jurídico incompatível com a via estreita da exceção.

A existência de embargos à execução com idênticos fundamentos autoriza o juízo a privilegiar essa via processual, que permite cognição exauriente e evita duplicidade de discussão e decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, I; CC, art. 206, § 3o, I; CPC, art. 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 393; TJMT, AI no 1017483-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002253-53.2026.8.11.0000 de decisãoda 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

O agravante alega que a execução se refere a um contrato de locação residencial celebrado em 10 de junho de 2013, que encerrou em 2018, e a cobrança se refere aos aluguéis vencidos em fevereiro e março de 2018.

Sustenta que a pretensão executiva está prescrita, pois decorreram mais de seis anos entre o término da avença e a propositura da presente demanda, sendo aplicável o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.

Argumenta que a exequente ventila a respeito de uma execução anterior (n. 1019345-96.2018.8.11.0041), no entanto esta não teve o condão de interromper a prescrição, pois foi extinta sem resolução do mérito em razão da desídia da própria credora, que deixou de promover a regularização processual mesmo após reiteradas intimações, configurando hipótese de exceção à regra de interrupção prescricional.

Assinala que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que prescinde de dilação probatória.

Pede
o provimento d
a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o feito.

Contraminuta apresentada no Id n. 348210855
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante insurge-se contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade.

PRELIMINAR
- N
ulidade por
N
egativa de
P
restação
J
urisdicional

O agravante sustenta
que o juízo de origem deixou de analisar
matéria de ordem pública (prescrição)
, o que
diz violar
o dever de fundamentação e a inafastabilidade da jurisdição.

Contudo, a decisão agravada apenas
definiu o momento e a via adequada para tal análise.

O magistrado fundamentou a rejeição da
E
xceção na existência de Embargos à Execução discutindo idêntica matéria, optando por evitar a duplicidade de procedimentos e decisões conflitantes, remetendo o exame para a via de cognição mais ampla.

R
ejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o
agravante defende o cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade para arguir prescrição, mesmo havendo Embargos à Execução pendentes,
por se
tratar de matéria de ordem pública de simples constatação.

A
Exceção de
Pré
-Executividade é meio de defesa atípico, restrito às matérias que o juiz pode conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

N
este
caso, o próprio agravante informa que opôs
os
Embargos à Execução no 1011571-68.2025.8.11.0041
que
tramita

na
10a Vara Cível de Cuiabá e está em fase de instrução probatória e que
versa sobre os mesmos fatos
e que tem como
pedido, dentre outros, o seguinte:

b. Reconhecendo a prescrição da presente Execução, uma vez que a ação 1019345- 96.2018.8.11.0041 anteriormente
proposta, foi extinta sem resolução de mérito por desídia do próprio Exequente, o que faz com que não interrompa o prazo prescricional, extinguindo o presente processo.
(
sic
Id n.
187098087
– Embargos à Execução acima citados).

A opção do executado por manejar simultaneamente os Embargos e a Exceção sobre o mesmo tema (prescrição) autoriza o juízo a rejeitar a via estreita da Exceção, prestigiando a via dos Embargos, que permite cognição exauriente e dilação probatória, essenciais quando há debate sobre a validade de atos em processos anteriores (interrupção de prescrição).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO E DEFERIU O PEDIDO DA EXEQUENTE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA PARA QUANTIA CERTA DETERMINANO O PAGAMENTO DA DÍVIDA OU A INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA APÓS O AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA IDENTICA NOS DOIS INSTRUMENTOS DE DEFESA DA PARTE EXECUTADA – LITISPENDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA EM EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA MORA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a parte executada se opõe à pretensão executiva por meio de embargos à execução, para alegar nulidade por inexistência de título executivo, não pode se valer concomitante de exceção de
pré
-executividade para discutir justamente o mesmo defeito sob os mesmos fundamentos deduzidos nos embargos, já que o ajuizamento anterior, posterior ou simultâneo de embargos
à execução e exceção de
pré
-executividade só é possível quando não haja repetição de pretensões, argumentos e pedidos em ambas as vias, pois, do contrário, restará caracterizada litispendência ainda que a matéria arguida nos embargos à execução anteriormente ajuizados ainda não tenha sido julgada, configurando, a análise e decisão da matéria pela via recursal do agravo, indevida supressão de instância.

(...)
.”
(N.U 1017483-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023
)

O agravante argu
i
que a pretensão está prescrita e que a ação anterior (n
.
1019345-96.2018.8.11.0041) não interrompeu o prazo prescricional, pois foi extinta por desídia (falta de representação processual).

Contudo, a análise dos autos revela que a questão não é de "simples constatação" documental, requisito essencial para a Exceção de
Pré
-Executividade.

Há controvérsia jurídica e fática sobre se a extinção do processo anterior se deu por "abandono" (art. 485, III, do CPC) ou por "ausência de pressuposto processual" (art. 485, IV, do CPC), e se houve citação válida capaz de interromper a prescrição nos termos do art. 202, I, do Código Civil
.

A citação válida interrompe a prescrição, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito, exceto nas hipóteses de negligência exclusiva do autor que impeça
esse ato inicial
, o que, repete-se,
demanda análise aprofundada incompatível com a via da
E
xceção quando já existem Embargos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026